Tribunal: STF
Processo: Rcl 86406
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA N. 145 DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra decisão proferida pela CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, nos autos do processo n. 2.082.244-49.2023.8.26.0000, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 145 da Repercussão Geral.



    Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “ação direta de inconstitucionalidade (...) proposta por ABETRE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS E EFLUENTES em face do inteiro teor das Leis Municipais 2.063 e 2.064, ambas de 24 de agosto de 2020, do Município de Gabriel Monteiro” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o autor da ação direta sustentou violação a diversos artigos da Constituição do Estado de São Paulo e alegou que as leis impugnadas usurpavam a competência estadual para o licenciamento ambiental e ofendiam o princípio federativo ao violar diretrizes federais (Leis 12.305/10 e 11.445/07) e estaduais de fomento à cooperação intermunicipal e à gestão regionalizada. Apontou, inclusive, a violação ao Tema 145 de repercussão geral” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Informa que o “Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou a ação parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade apenas da Lei 2.064/20 (por vício de iniciativa parlamentar e violação à separação de poderes), reputando constitucional a Lei nº 2.063/20, entendendo que o Município observou os dois requisitos fixados no Tema 145: (a) o interesse local e (b) a harmonia entre a lei municipal e as regras editadas pelos demais entes federativos” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 



    Dispôs a ementa do decidido na ADI Estadual (e-doc. 6):



    PARÂMETRO DE CONSTITUCIONALIDADE 



    Compatibilidade entre a norma impugnada e dispositivos da Lei Orgânica Municipal. Inadmissibilidade. Aplicação dos artigos 125, § 2º, da CF, e 74, VI, da CE. Precedentes. 



    Não conheço da ação quanto ao parâmetro apontado LOM. 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 



    Gabriel Monteiro. Leis Municipais nº 2.063/20 e 2.064/20. Proíbem a instalação de novos aterros sanitários ou similares e o recebimento de resíduos ou rejeitos de qualquer natureza no município. 



    Lei nº 2.064/20. Iniciativa parlamentar. 



    Causa petendi aberta. Possível análise de outros aspectos constitucionais da questão. 



    Organização administrativa. Vício presente. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito aos princípios constitucionais da 'reserva de administração' e da separação dos poderes. A norma invade, inequivocamente, seara privativa do Executivo ao dispor sobre matéria tipicamente administrativa. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5º; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual). 



    Inconstitucionalidade verificada. 



    Lei nº 2.063/20. Vício ausente. 



    Competência legislativa. Competência concorrente em matéria ambiental e de saúde pública. Devidamente observados os dois requisitos fixados pelo Eg. STF para a atuação legislativa do Município em questões ambientais (Tema nº 145): (a) o interesse local e (b) a harmonia entre a lei municipal e as regras editadas pelos demais entes federativos. 



    Livre iniciativa. Proteção ao meio ambiente prevalece sobre livre iniciativa. A atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. Precedentes. 



    Princípios da razoabilidade e motivação. Não observada violação aos preceitos. Normas que cumprem dever de proteção ao meio ambiente equilibrado. 



    Ação procedente, em parte, na parte conhecida.



    Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário, em que “o eminente Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por entender que o caso concreto estava em harmonia com o Tema nº 145 de repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Diz que “contra esta decisão foi aviado agravo interno. A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (...) negou provimento ao agravo, mantendo a negativa de seguimento, por entender que o agravante não demonstrou o distinguishing entre o caso em análise e o paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 145” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Dispôs a decisão reclamada (fl. 59, e-doc. 8):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HARMONIA COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO 



    I. Caso em exame (1) Agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em que o agravante não demonstrou a existência de distinção entre o caso em análise e o paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 145. 



    II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em saber se: (i) o agravante conseguiu demonstrar a diferença fundamental entre o caso julgado e o paradigma; e (ii) se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi correta. 



    III. Razões de decidir (1) O agravante não apresentou argumentos novos que justificassem a revisão da decisão anterior. (2) O acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões apresentadas, alinhando-se à tese do STF. 



    IV. Dispositivo e tese (1) Agravo interno desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário é cabível na ausência de demonstração do distinguishing. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a tese firmada pelo STF no Tema 145." Legislação Citada: CPC, art. 1.030, § 2º; art. 1.030, I, "a", segunda parte. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 586.224, Tema nº 145.”. 



    Sustenta o reclamante que “desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, visto que, ao não acolher agravo interno ofertado pelo Procurador-Geral de Justiça e concluir que o objeto do recurso extraordinário se amoldava ao Tema 145, afrontou a competência desta Corte Suprema para analisar o referido apelo extraordinário e própria autoridade de sua anterior decisão” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta o reclamante que a proibição constante da Lei n. 2.063/20 “é diametralmente oposta aos mandamentos emitidos pela União e pelo Estado de São Paulo que preceituam o fomento à implantação de soluções comuns, mediante planos regionais de ação integrada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Aduz que “o Estado de São Paulo, por meio de sua Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.300/06), estabelece como diretriz a cooperação intermunicipal, buscando soluções consorciadas e a solução conjunta dos problemas de gestão de resíduos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Discorre que “a Constituição Paulista impõe, nos artigos 152 e 215, III, o fomento de soluções comuns em planos regionais de ação integrada para os resíduos. Especificamente, o artigo 215, III, orienta para a implantação de soluções comuns, mediante planos regionais de ação integrada, para o tratamento de despejos urbanos e industriais e de resíduos sólidos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “a legislação federal também exige a gestão integrada e consorciada. A Lei nº 12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) preconiza a gestão integrada e consorciada (artigo3º, X, artigo 4º, artigo 10, artigo 11, parágrafo único), assim como a Lei Federal nº 14.026/20. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES) prevê o fortalecimento da gestão dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, priorizando o incentivo a ações integradas de caráter regional, e incentivando a priorização de soluções de caráter regional ou compartilhadas no licenciamento ambiental” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “ao proibir toda e qualquer ação relacionada ao assunto em seu território, a Lei Municipal nº 2.063/20 inviabiliza a atuação integrada e cooperativa (gestão regionalizada) dos demais entes federados. O Município legislou sobre o meio ambiente na contramão do estabelecido pela União e Estado, criando regramento não harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que “a decisão reclamada (...) deu interpretação indevida e distante dos parâmetros constitucionais ao Tema 145, ao entender que a Lei 2.063/20 do Município de Gabriel Monteiro, que inviabiliza a atuação integrada no tratamento de despejos urbanos e industriais, estava em consonância com a citada tese de repercussão geral” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado, e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar provimento ao agravo e não remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria aplicado indevidamente o Tema n. 145 da repercussão geral, que dispõe que:



    O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal).



    Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    No caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 32591 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-06-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019)



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (Rcl n. 52.151-AgR/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª Turma, j. 11.4.2022, p. 22.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 593.068 E 642.682 - TEMAS 163 E 448 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.” AGRAVO DESPROVIDO. (Rcl 41511 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022)



    Ressalto que ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente